Tribunal: STF
Processo: HC 236117
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.441.516/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EXARADO NO JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO ART. 621 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. TESE DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. ACÓRDÃO REVISIONAL QUE CONCLUIU QUE A BUSCA FOI EFETIVADA DIANTE DE UM CONTEXTO FÁTICO PRÉVIO APTO A INDICAR A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL DA BUSCA. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.



    Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 8, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de que se reconheça a ilegalidade da ação policial, declarando-se nulas todas as provas derivadas do ato ilícito, por força do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Derradeiramente, requer a absolvição da Paciente em razão da inexistência de provas lícitas da materialidade do delito, com fundamento no art. 386, II, do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.441.516/SC, assim fundamentado:



    “No mérito, a decisão deve ser mantida.



    Com efeito, a previsão contida no art. 621 do Código de Processo Penal não diz respeito apenas aos requisitos de admissibilidade para o ajuizamento da revisão criminal, mas aos pressupostos indispensáveis para o acolhimento da revisão em si.



    Assim, em se tratando de pleito revisional ajuizado com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal - inadmitido ou mesmo indeferido -, a pretendida reforma do acórdão revisional pela via especial demandaria, inexoravelmente, a indicação do referido dispositivo, de modo a viabilizar a análise por esta Corte quanto ao preenchimento da hipótese ali preconizada: sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    [...]



    No caso, as razões do especial não indicaram, de forma clara e específica, violação do art. 621 do Código de Processo Penal, circunstância que firma a deficiência na fundamentação do reclamo (Súmula 284/STF).



    [...]



    Inviável acolher o argumento da agravante de que as alegações apresentadas no Recurso Especial, por si só, já evidenciam a violação ao art. 621, I, do CPP (fl. 190).



    Ora, em se de tratando de recurso de fundamentação vinculada, não é aplicável ao recurso especial o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente (AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/9/2019).



    Também é inviável considerar a menção explícita ao preceito tido como violado em recurso subsequente (agravo regimental), ante a incidência do princípio da preclusão consumativa:



    [...]



    Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice da Súmula 284/STF, não há dúvida de que o recurso esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.



    Ora, a Corte de origem, soberana na análise da prova, concluiu que as circunstância fáticas que precederam a busca domiciliar indicavam fundadas razões da prática de crime permanente no local, evidenciado a partir das circunstâncias apuradas em monitoramento prévio levado a efeito pelos policiais (fls. 88/91 - grifo nosso):



    [...]



    Questiona-se a diligência porque não se deu rosto à denúncia anônima ou mesmo apresentou-se o registro (termo circunstanciado) dos eventuais usuários que estiveram no local e deram os indicativos da prática do ilícito. O fato, não contestado até então, é que houve monitoramento mínimo do local, assim descrito pelos policiais que ali diligenciavam, sem que tenham agido por livre suposição ou por suspeitas etéreas. Do relato dos agentes, cuja suma é descrita na sentença, nota-se a regularidade da atividade policial:



    Os policiais militares, Daniel Santos Bolda e Felipe Floriani Rafaeli, relataram no auto de prisão em flagrante que no dia dos fatos a guarnição recebeu diversas denúncias anônimas informando que em uma casa de tijolo a vista, em uma servidão transversal da Avenida Primeiro de Maio, nesta cidade de Brusque, havia um homem e uma mulher realizando venda de drogas. Na data da prisão os policiais começaram a monitorar o local percebendo grande movimentação, ou seja, um entra e sai desconhecidos usuários de drogas. Que em dado momento foi realizada a abordagem de um homem chamado Wanderson dos Santos, que acabara de sair do local, sendo que ao perceber a aproximação dos policiais, este dispensou uma peteca de substância semelhante a crack embalada em plástico de sacola de mercado e ficou muito nervoso, informou ainda que acabara de realizar a compra de um homem que estava junto com Mariana, mas que não sabe o nome. Nesta ocasião foi lavrado o Termo Circunstanciado Protocolo 6755347. Que então os policiais continuaram monitorando a local com o apoio do Pelotão de Patrulhamento Tático. Que em dado momento Mariana Heil Moritz e Rodrigo Duarte Vargas foram à rua, e ao perceberem a presença dos policiais tentaram se evadir para dentro do terreno da referida casa, porém foram abordados. Neste momento foi realizada busca pessoal em Rodrigo, sendo encontrada com o mesmo a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em notas trocadas. Após isso, foi realizada contato com a proprietária da casa, a Sra. Ione, esta informou não ter visto nada de suspeito, porém autorizou os policiais para demais averiguações, sendo então encontrado na mesa da churrasqueira várias porções que aparentavam ter sido fracionadas recentemente, ao lado foi encontrado um plástico de sacola de mercado semelhante aquela que o usuário tinha posse, possivelmente para futura embalagem da droga, bem como um papel aparentemente de anotações de traficância. Foi ainda franqueado a entrada ao quarto de Mariana, neste local foi encontrado na cômoda várias substâncias de pedra semelhante a crack também fracionadas. Em mais diligências foi encontrado no pátio da residência uma embalagem grande contendo sete porções de substância semelhante a crack embaladas com plástico de mercado e plástico preto. Posteriormente a guarnição da área central prestou apoio, sendo que a Sd. Ticiane realizou busca na feminina, porém nada de ilícito foi encontrado com a mesma. Em conversa com ambos, negaram a traficância, porém optaram por não prestar declarações sobre as drogas encontradas e o material apreendido. Foram apreendidos nesta ocasião, quarenta e nove frações de droga em tamanho pequeno, dois grandes embaladas e um punhado em migalhas, bem como papel de anotações e o valor total de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Policia para providências cabíveis (vídeos 4 e 5, Evento 1, do APF apenso).



    Sob o crivo do contraditório, os agentes públicos novamente narraram as circunstâncias que envolveram o atendimento da ocorrência, monitoramento do local, apreensão das substâncias e prisão dos acusados em flagrante delito.



    O policial militar Daniel Santos Bolda esclareceu ainda, que a polícia já tinha informações que apontavam para o tráfico no local e no dia dos fatos realizaram uma campana, quando abordaram um usuário que saiu da casa dos acusados e na posse dele encontravam uma pedra de crack. Destacou o fato do usuário ter colaborado e indicado a casa onde havia adquirido a droga de um homem, e passou as características do mesmo, sendo lavrado um TC. Prosseguiu, dizendo que logo depois o casal saiu da casa e ao perceber a presença dos policiais no local, tentaram se evadir para o interior da residência, porém foram abordados. Ato contínuo, em buscas no local, foram apreendidas drogas já fracionadas e dinheiro, sendo que parte da droga estava na churrasqueira, nos fundos da residência ocupada pelos acusados e parecia ‘ter acabado de ser fracionada’. Também destacou o fato de ter sido verificado grande movimentação de pessoas na referida residência, mas somente um usuário foi abordado, entretanto, haviam mais pessoas no interior da casa, inclusive a mãe de Mariana e uma governanta ou cuidadora. Concluiu, ratificando seu depoimento prestado no auto de prisão em flagrante (mídia do Evento 62).



    O policial militar Felipe Floriani Rafaeli acrescentou dizendo que no momento em que monitoravam o local ficou surpreso com a grande movimentação de tráfico na residência ocupada pelos acusados. Que monitoraram o local por trinta minutos à uma hora, sendo que deixaram a viatura na via pública, distante da residência alvo da investigação. Destacou que três dias antes já tinham feito uma abordagem a um usuário que afirmou ter comprado drogas do namorado de Mariana, sendo que elaboraram um Termo Circunstanciado. Prosseguiu, afirmando que no dia dos fatos fizeram nova abordagem a um usuário que tinha comprado drogas da casa de Mariana e seu namorado, elaborando novo TC. Disse que no local a mãe da acusada Mariana se identificou e autorizou o ingresso dos policiais no interior da casa, onde foram encontradas drogas e dinheiro. Continuou, informando que parte do crack e dinheiro foi apreendido no quarto de Mariana e o restante próximo a churrasqueira. Que além disso, foi apreendido ainda um papel com anotações que remetiam ao tráfico de drogas. Aduziu ainda, que a acusada já tinha sido abordada numa outra oportunidade próximo ao Posto São Lucas, nesta cidade, na companhia de outros três masculinos, quando foram apreendidas oito pedras de crack na sua posse. Finalizou, dizendo que as informações do tráfico indicavam a casa de Mariana e seu namorado (mídia do Evento 62). (evento 125 dos autos primitivos).



    Por outro lado, não se aponta, objetivamente, que a diligência tenha ocorrido de modo instintivo ou por suposição infundada. E mesmo que não houvesse a abordagem prévia de usuários ou certa observação, a prática ilícita poderia ser constada pela visualização circunstancial sem que isso, por si só, evidenciasse abuso ou arbítrio. É de se destacar que a averiguação de ilícitos é o pão de cada dia das forças polícias. O que se deve inibir é a truculência e os abusos, as suspeitas irrefletidas, as condutas que evidenciam o uso da força em lugar da correção. Com o simples monitoramento já se tem o bastante para justificar a apreensão, notadamente, como no caso, quando tentou-se empreender fuga. A propósito:



    [...]



    Da mesma sorte é infundada a dedução de abuso e invasão de domicílio. Questiona-se a falta de prévia autorização, que em tese só teria ocorrido dentro da casa, e assim consentida por pessoa idosa. Ao que consta até então não houve dedução, pela pessoa que autorizou o ingresso dos agentes (a genitora da requerente) de que tenha sido coagida a autorizar o ingresso.



    Por outro lado, é raso o argumento de que a sua idade justificasse o temor dos agentes. Do trecho de vídeo juntado aos autos (evento 73, VÍDEO 2 e VÍDEO 3, dos autos 5007599-91.2021.8.24.0011) não noto pela expressão da genitora qualquer receio, notadamente quando responde aos policiais sobre os moradores e a rotina. Por outro lado, não há nenhuma demonstração de que não gozasse de autonomia ou de suas faculdades mentais, ou que, por razão qualquer, se encontrasse reduzida. Bem a propósito, sequer mesmos ensaiou-se a produção de alguma prova que indicasse o suposto constrangimento. A dedução, portanto, é vaga e retórica, e sequer mesmo justifica a proposição da revisional.



    [...]



    Com efeito, a reversão da convicção estabelecida na Corte de origem demandaria invariavelmente o reexame da prova produzida, providência essa vedada nos termos da Súmula 7/STJ:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 8, pp. 3-9; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada neste habeas corpus inviabiliza a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, o recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça impugnava acórdão proferido em revisão criminal. Essa circunstância também impede o processamento deste writ.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie.



    Nesse sentido: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator